Tribunal: TJDFT
Processo: 0754435-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de natureza liminar, determinando a impossibilidade de corte de energia elétrica em razão da discussão da exigibilidade de determinadas faturas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão liminar proferida é genérica e passível de anulação; e (ii) estabelecer se a multa cominatória aplicada é desproporcional e deve ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada é clara ao determinar a impossibilidade de corte de energia elétrica apenas em relação às faturas discutidas, não abrangendo débitos vincendos ou não especificados, o que afasta a alegação de nulidade por generalidade.
4. A multa cominatória fixada observa os parâmetros do artigo 297 do Código de Processo Civil, sendo adequada para garantir o cumprimento da obrigação de fazer, sem configurar enriquecimento ilícito.
5. A jurisprudência desta Turma entende que a fixação da multa deve considerar seu caráter intimidatório, e não o valor da obrigação principal, sendo inadmissível sua redução com base exclusiva nesse critério.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A decisão que determina a impossibilidade de corte de serviço essencial deve ser interpretada conforme seus exatos termos, não podendo ser considerada genérica quando delimita expressamente seu alcance.
A multa cominatória deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada com o objetivo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem necessariamente guardar relação direta com o valor da obrigação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 297.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1739164, 0718907-10.2023.8.07.0000, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 2/8/2023, DJe 1/9/2023.
TJDFT, Acórdão 1415113, 0703625-63.2022.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 6/4/2022, PJe 3/5/2022.